Tribunal: TJDFT
Processo: 0747519-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0747519-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANA DE FATIMA COSTA SANTOS AGRAVADO: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Eliana de Fátima Costa Santos contra decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Ceilândia que recebeu os embargos à execução sem a concessão de efeito suspensivo (proc. no 0729644-29.2024.8.07.0003, ID no 212761231). 2. A agravante alega, em síntese, que estariam preenchidos os pressupostos fáticos e legais para suspender a ação de execução, pois está embasada em cheques que não foram por ela emitidos, uma vez que as assinaturas nos títulos teriam sido falsificadas por sua filha. Na realidade são três cheques no valor de R$ 980,00 cada, totalizando a execução R$ 3.021,73, em que a agravante figura como uma avalista e não como emitente. Há um segundo avalista, também executado. 3. Esclarece que demonstrou a relevância das suas argumentações e a possibilidade de ocorrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois o prosseguimento da execução poderá acarretar a penhora de bens e valores por uma dívida que, de fato, não seria da sua responsabilidade. 4. Justifica que não prestou caução em decorrência da sua atual situação financeira, pois sobrevive de trabalho informal e recebe benefício prestado pelo governo, inviabilizando a garantia da execução, mas que não pode impedir a concessão do efeito suspensivo. 5. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para suspender a execução até o julgamento definitivo dos respectivos embargos. 6. Sem preparo, mas a agravante informa que é beneficiária da gratuidade de justiça. 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, assim como antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 9. A execução pauta-se, precipuamente, no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 10. Apesar de a caução ser dispensada em razão da situação financeira narradas pela agravante, os demais pressupostos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução não foram demonstrados, conforme ponderado na decisão recorrida. 11. Mesmo identificando a relevância dos fundamentos invocados pela agravante nos embargos à execução, a decisão destacou que não constam elementos probatórios idôneos hábeis a afastar, em juízo de cognição sumária, os requisitos de certeza e exigibilidade dos títulos de crédito que embasam a execução. 12. Ao consultar o andamento do processo de origem, verifica-se que consta determinação de intimação da agravada para apresentar resposta aos embargos à execução. 13. A celeridade do curso processual constitui mais um fator para afastar a alegação de urgência suscitada pela agravante, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 14. No atual estágio do processo, não há elementos probatórios contundentes que demonstrem a necessidade de suspensão da ação de execução, seja em decorrência da falta de pressupostos indispensáveis ao seu regular andamento, seja em razão da ausência de prejuízo processual ou material à agravante. Além disso, o assunto tem muito a ser resolvido dentro de casa, em família, e não em um processo judicial. A isenção de pena do art. 181, em tese, não alcança a filha da agravante, que, se verdadeira alegação, não deu prejuízo à mãe, mas à empresa em favor da qual emitiu os cheques sem previsão de fundos. 15. A análise da higidez das assinaturas nas cártulas de cheques que a agravante afirma que são falsas, depende de instrução probatória e somente poderá ser dirimida após o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, em juízo de cognição exauriente. 16. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 17. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 18. Comunique-se à 2a Vara Cível de Ceilândia, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Oficie-se à 17a Delegacia de Polícia de Taguatinga Norte, com pedido de prioridade na apuração da Ocorrência Policial no 2.152/2024, de 22/04/2024, ouvindo-se Rahin Elkana Selassie Bar Kochba, filha da agravante, sobre os fatos narrados, sem prejuízo de outras providências a critério da r. Autoridade Policial e do Ministério Público. 21. Oportunamente, retornem-me os autos conclusos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 6 de novembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO